Tribunal: TJMT
Processo: 1021032-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021032-27.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA REJANE WAGNER - CPF: 015.349.287-23 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA AMORIN - CPF: 667.583.191-72 (AGRAVANTE), ALZERI BORMANN - CPF: 053.714.438-27 (ADVOGADO), VALDEMAR ANTONIO LEAL - CPF: 308.475.249-49 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), LUZINETE LEAL DE AMORIM - CPF: 979.763.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO AMORIN LEAL - CPF: 940.024.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BEATRIZ DE LEAL DE AMORIM registrado(a) civilmente como BEATRIZ DE LEAL DE AMORIM - CPF: 162.350.452-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS
–

OMISSÃO - VÍCIOS NÃO CONSTATADOS - EVIDENTE PROPÓSITO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento
à A
gravo de Instrumento
d
e
decisão que acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais.

A
embargante
alega que houve omissão quanto à natureza do objeto da demanda, da conduta procrastinatória do embargado e excesso de formalismo no cumprimento de sentença.

Pede o prequestionamento do
s

art
s
. 499, 509, §§ 1o e 2o, do CPC
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que houve omissão quanto à natureza do objeto da demanda, da conduta procrastinatória do embargado e excesso de formalismo no cumprimento de sentença.

Pede o prequestionamento dos
arts
. 499, 509, §§ 1o e 2o, do CPC.

No entanto, t
odas as questões suscitadas e relevantes para a resolução da lide foram amplamente apreciadas, e entre a fundamentação e a conclusão do acórdão não há proposições inconciliáveis.

Logo, é evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via, destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Quanto à necessidade de liquidação de sentença,
consignou-se o seguinte:

“
É incontroverso que a sentença, confirmada em segunda instância, mandou apurar a dívida na fase de liquidação, o que pode ocorrer por arbitramento ou pelo procedimento comum, como enuncia o art. 509 do CPC.

A parte dispositiva do
decisum
está assim redigida:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
CONDENAR a parte requerida a obrigação de fazer consistente em entregar as “113 (cento e treze) vacas” à parte requerente
, nos termos pleiteados na exordial, referente ao contrato entabulado entre o Sr. VALDEMAR ANTÔNIO LEAL e a Sra. DORALICE ROMANA LEAL (Id n. 25765546).”

E no aresto foi estabelecido o seguinte:

“Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso de Reginaldo Amorim Leal e Luzinete Leal de Amorim,
apenas para determinar que a obrigação de entregar as 113 vacas seja atualizada pela evolução dos animais desde a data da celebração da Escritura
.

Não conheço do Recurso Adesivo.

Ante a sucumbência do réu, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o proveito econômico obtido”.
”

Desse modo, embora a agravante insista em dizer que basta simples cálculo para a execução da sentença, tanto o Juízo da causa como o Tribunal determinaram uma obrigação de fazer que deve seguir o rito previsto no art. 538 do CPC.
”

Como se vê,
não existe
m
o
s
vício
s
alegado
s
.

Este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados." (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024